Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709116-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AJC- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE EDVALDO CORDEIRO, ADRIANA PEREIRA DAS NEVES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRAZIL contra decisão (ID 225732563) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de AJC- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE EDVALDO CORDEIRO, ADRIANA PEREIRA DAS NEVES CORDEIRO, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado via sistema CNIB. Em suas razões (ID 69724516), alega que: 1) as diversas tentativas de localização de bens não foram suficientes para a satisfação do crédito; 2) a falta de localização de bens penhoráveis viabiliza a afetação de direitos e medidas excepcionais; 3) o Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio – CNIB é ferramenta de registro e controle de dívidas no Brasil, utilizado para gerenciar e registrar informações sobre pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências financeiras; 4) o objetivo principal da ferramenta é facilitar a cobrança de débitos e auxiliar os credores na recuperação de valores devidos; 5) cabe ao magistrado propiciar meios existentes para localização e constrição de bens e conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade; 6) há risco de encaminhamento do processo ao arquivo provisório para fins de contagem da prescrição. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja decretada a indisponibilidade dos bens dos executados por meio do CNIB. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69724519). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano. O agravante alega risco ao resultado útil do processo, haja vista que, caso não seja determinada a suspensão do processo originário, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório para fins de contagem da prescrição. Apesar de alegar perigo de dano, eventual determinação dos autos ao arquivo provisório, não implica, a princípio, risco iminente de extinção do processo que justifique a suspensão do processo na origem como pretende o agravante. A alegação genérica de risco potencial do dano não é suficiente para que seja deferida antecipação a tutela recursal. Por essas razões, INDEFIRO antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator